Tribunal: STF
Processo: RE 86974
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COBRANÇA. CONEXIDADE. JAMAIS SE
COGITOU DE LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 20, 267, V, 219 E 329 DO C.P.C., E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
A DECISÃO RECORRIDA, A VISTA DE DADOS CONCRETOS, NÃO VULNEROU AS
REGRAS INDICADAS PELOS RECORRENTES. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.